Tribunal: TJMT
Processo: 1022151-36.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022151-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROGERIO SANTOS VIEIRA - CPF: 275.653.158-85 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ROGERIO SANTOS VIEIRA - CPF: 275.653.158-85 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ROGERIO SANTOS VIEIRA - CPF: 275.653.158-85 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA SEGURADORA E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1022151-36.2020.8.11.0041– Cuiabá

Apelantes:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Rogério Santos Vieira.

Apelados:
Os mesmos.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – PRELIMINAR – INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – RE N. 631.240/MG STF – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

“I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE nº 839.314/MA, RE nº 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1022151-36.2020.8.11.0041– Cuiabá

Apelantes:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Rogério Santos Vieira.

Apelados:
Os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, ajuizada por Rogério Santos Vieira em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a seguradora ao pagamento no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente a restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais recorre defendendo, preliminarmente, a falta de interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo prévio. No mérito, sustenta a ausência de nexo causal pela não comprovação da ocorrência de um acidente automobilístico. Segue afirmando a falta de comprovação das despesas médicas apresentadas e o tratamento da lesão decorrente do acidente noticiado, sendo necessário que o gasto tenha relação direta com o evento danoso.

De outra banda, Rogério Santos Vieira também recorre pugnando pela majoração da verba advocatícia, uma vez que o montante arbitrado pela magistrada, no total de 10% sobre o valor da condenação, se mostra irrisório frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado.

A seguradora apresentou contrarrazões (id. 124174097), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso do autor, diante da ausência de preparo recursal, tendo em vista que o recurso versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência fixados em favor do advogado. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, Rogério Santos Vieira também apresentou contrarrazões (id. 124174092), arguindo preliminar de não conhecimento do apelo ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pela condenação da apelante por litigância de má-fé e desprovimento do recurso. Ao final, requer a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1022151-36.2020.8.11.0041– Cuiabá

Apelantes:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Rogério Santos Vieira.

Apelados:
Os mesmos.

V O T O

Infere-se dos autos que Rogério Santos Vieira manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – DAMS com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da apelante, em razão da despesa médica hospitalar que custeou, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 14 de fevereiro de 2019.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar o reembolso
a título de indenização das despesas de assistência médicas e suplementares (DAMS), no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (
id. 124174075).

Verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, nas contrarrazões, o apelado Rogério Santos Vieira pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
suscitada.

Por outro lado, em contrarrazões a Seguradora alega a ausência de preparo recursal da parte autora, uma vez que o recurso versa tão somente sobre a majoração de honorários sucumbenciais, cabendo ao advogado o seu recolhimento.

Sem razão. Conquanto se trate de parte beneficiária da gratuidade de justiça, verifico que houve o recolhimento do preparo recursal pelo advogado interessado (id. 124174090), preenchendo os requisitos previstos no art. 99, §5º, do CPC.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Superadas essas matérias, por questão de lógica processual, passo a análise do recurso interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir diante da ausência do prévio requerimento administrativo. Alega que a matéria foi devidamente arguida na contestação, mas afastada pela juíza sentenciante.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240-MG, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos
. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF, RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 - negritei)

O Supremo Tribunal Federal também se manifestou acerca da exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito das demandas que visam o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.
EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO
.
CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.

AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
” (AgREg no RE n. 824.712/MA, 2ª Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, 19.05.2015 – negritei)

À vista disso, é certo que somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o prévio requerimento administrativo.

Isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual do autor que justifique a intervenção do Judiciário.

Nesse mesmo sentido, o Min. Luiz Fux, Relator do RE 839.353/MA, julgou monocraticamente ação de cobrança de seguro obrigatório,
verbis
:

“Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejarem
a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas,
consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado: “
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
.”

O
c
. Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, deixa claro que a ameaça ou a lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação pelo Poder Judiciário somente se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Súmula 83/STJ.

2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo
, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 989.022/RJ, 4ª Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 24.05.2021 – negritei e grifei).

Ainda corrobora os seguintes julgados dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

““APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. “O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial” (STJ–3ªTurma–AgRgnoREsp936.574/SP – Rel. Ministro PAULODE TARSOSANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). 2. Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciári
o”.
(RAC n. 132648/2017, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.06.2018 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CABIMENTO – REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE nº 839.314/MA, RE nº 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral,
o
Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.
(...)”
. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PRAZO PARA SANAR O VÍCIO – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– EXTINÇÃO DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece a autora do interesse processual
.
” (RAC n. 1005388-57.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE 631.240/MG - INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC/2015).

1-
O interesse de agir fica caracterizado apenas se demonstrada a necessidade de o postulante ajuizar a ação
.

2- A exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para postular judicialmente o pagamento de indenização do seguro DPVAT, não ofende o artigo 5º, XXXV, da CRFB/1988 ("XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito").

3- Em ação ajuizada após o julgamento do RE 631.240/MG pelo STF (03/09/2014), a ausência de prévio requerimento administrativo da seguradora e da recusa no pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT afasta o interesse processual da parte autora em postular a referida verba indenizatória em juízo.
”
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.21.159143-3/001, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 26.10.2021 – negritei e grifei).

Nesse passo, analisando o processo, verifico que o autor, ora apelado, juntou aos autos em anexo à petição inicial, documentos que supostamente comprovam a negativa de recebimento pela seguradora (id. 124172090 ao id. 124174051).

Todavia, é possível verificar que a “Ata Notarial de Constatação de Fato” (id. 124172093), documento que descreve a recusa sistemática da seguradora em receber e protocolar os requerimentos administrativos, foi elaborada em
08.06.2018
, enquanto a ação de origem foi autuada somente em
21.05.2020
, isto é, mais de 01 (um) ano e 11 (onze) meses depois.

No tocante ao conteúdo da referida “Ata Notarial”, é possível observar que vários advogados fizeram constar a tentativa de entrega de protocolo do requerimento administrativo na sede da empresa Porto Seguro – Sucursal Mato Grosso, mas houve recusa da empresa. Todavia, observo que o documento é genérico e não consta especificamente que houve recusa do protocolo administrativo, sem especificar dados da parte requerente.

Não obstante, os demais documentos apresentados pelo apelante para supostamente justificar a recusa do recebimento do protocolo administrativo, seguem a mesma sorte, uma vez que não demonstram ter havido sequer tentativa de protocolo do
prévio

requerimento
. Aliás, observo que em nenhum deles consta o número do processo de origem ou mesmo o nome da autora, o que demonstraria, ainda que minimamente, que houve tentativa de protocolo ou negativa de recebimento da seguradora.

Ainda, observo que o acidente automobilístico envolvendo o autor ocorreu em
14.02.2019
, mas o requerimento administrativo formulado por
e-mail
somente foi realizado em
29.04.2021
(id. 124174087), já durante o curso do processo.

Aliás, a própria seguradora respondeu a solicitação, em
03.05.2021
, informando a impossibilidade de cadastrar os documentos, tendo em vista já existir processo judicial discutindo sobre o pedido de indenização pelo seguro DPVAT, veja:

“
Ref.: Processo de indenização – DPVAT

Protocolo da Ouvidoria 20210855354

Em atenção e resposta a reclamação recebida por esta Ouvidoria – Seguradora Líder-DPVAT, no dia 29/04/2021
, informamos o que segue:

1.
Conforme verificado, informamos que não foi possível realizar o cadastro dos documentos do Rogerio Santos Vieira, visto que, consta processo judicial em andamento, o que nos impede de prosseguir a análise administrativa
.

2. Para o prosseguimento do processo administrativo, deverá ser apresentado um documento oficial da justiça, de acordo com as orientações abaixo:

• Documento oficial comprovando a extinção da ação judicial, com trânsito em julgado, sem resolução do mérito, não cabendo mais recursos e processo arquivado.
”

In casu,
restou patente a ausência de pedido prévio e individualizado, antes do ingresso da ação, com envio da documentação obrigatória, para assim restar configurado o interesse de agir. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE SANAR O VÍCIO – JUNTADA DE EMAIL – INEFICÁCIA DO MEIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRECEDENTES DO STF
– INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A ausência de comprovação do requerimento administrativo, afasta o interesse processual, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, não constituindo ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
.”
(RAC n. 1031966-57.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.08.2021 – negritei).

Assim, tenho que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada
a quo
, uma vez que reconheceu que não houve o prévio requerimento administrativo e ainda assim prosseguiu com a ação, veja:

“
REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação,
tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário
.

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial.

Nesse sentido:

É desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT. Princípio da inafastabilidade jurisdicional (art. 5.º, XXXV, da Constituição da República); - O art. 5.º, caput, da lei n.º 6194/74 determina que o pagamento do seguro DPVAT será devido mediante a prova do acidente e da lesão dele decorrente, sendo dispensável, portanto, o requerimento administrativo para a propositura da ação de Cobrança - (...) (TJAM—AC: 06200467720178040001 AM 0620046-77.2017.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 29/07/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2019).
”

(Id. 124174075 – negritei).

Posto isso, a decisão recorrida mostra-se em dissonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, no sentido de que se faz imprescindível o prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de ação, asseverando-se que tal condição não implica em violação ao previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
de falta de interesse de agir para reformar a r. sentença, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC e, por consequência, inverto o ônus sucumbencial, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Por derradeiro, ante o reconhecimento da ausência de interesse de agir, resta prejudicada a análise da matéria afeta à majoração dos honorários advocatícios, pretendida pela parte autora em suas razões recursais.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e
PREJUDICADO
o recurso interposto por
Rogério Santos Vieira
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022